Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-74.2018.8.11.0090
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA MARLEIDE DE OLIVEIRA - CPF: 028.278.921-97 (RECORRENTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), CANAA PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

0001063-74.2018.8.11.0090

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Recorrente(s):

MARIA MARLEIDE DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

CANAA PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL. ATO SOLENE FEITO NA PRESENÇA DAS PARTES. ARQUIVO DISPONÍVEL EM CARTÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL DA REQUERENTE COM O FALECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As partes tiveram pleno acesso ao conteúdo das declarações prestadas na audiência de instrução e julgamento, pois, além de estarem presentes no ato solene, todas as ocorrências, manifestações e declarações, foram captadas em áudio e vídeo e estavam gravadas em uma mídia que se encontrava arquivada em cartório, disponível a quaisquer das Partes, e que acompanhou o processo eletrônico quando da remessa dos autos a instância superior, motivo pelo qual não há se falar em cerceamento de defesa.

2.
Para a concessão da pensão por morte basta à beneficiária, na condição de companheira, demonstrar a existência da união estável, sendo presumida a dependência econômica, nos termos da Lei n. 805/2010 do Município de Nova Canaã do Norte.

3.
Não constatada a presença de provas robustas que atestam a existência de união estável vivida entre a recorrente e o falecido, mostra-se indevido o pensionamento mensal.

4.
A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva: Em valoração às provas produzidas no presente feito, reputo não existirem elementos suficientes ao reconhecimento da união estável entre a parte autora e o de cujus, ao tempo do óbito deste. Inicialmente, verifico que o fundo previdenciário municipal requerido concedeu usufruto do benefício de pensão por morte ao único filho menor do falecido, eis que este era o único que se enquadrava na condição de dependente à data do óbito, porque, segundo a autarquia requerida, esta nunca havia tido ciência quanto a relação existente entre o ex-servidor e a autora. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a autora não demonstrou ter vivido em união estável com o instituidor até a data do óbito, não comprovando a condição de companheira através da apresentação de provas documentais. Constam na demanda escassos elementos materiais, quais sejam: Declaração de 03 (três) testemunhas, cadastro junto à Farmácia do Povo e cartão da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Canaã do Norte-MT. Dessa forma, a declaração das testemunhas não é corroborada minimamente por um início de prova material, esta última insuficiente para isentar de dúvidas o caráter de união estável da relação existente entre a autora e o segurado. Sendo assim, não há como atribuir à requerente a condição de dependente do segurado, eis que esta não comprovou o vínculo de companheira com o mesmo, sendo, portanto, a improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos

5.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023